Tribunal: TJSP
Processo: 2192991-71.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crimes cometidos por Prefeito e Promotores de Justiça. – 1. Promoção de arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça,

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crimes cometidos por Prefeito e Promotores de Justiça. – 1. Promoção de arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça, cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento. Afastada pelos Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28 do CPP a procedimentos de competência originária dos Tribunais, quando a promoção de arquivamento se pautar na ausência de perspectiva investigativa, ante a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Precedentes do STF, STF e Órgão Especial. – 2. Promoção de arquivamento. A proposta de arquivamento merece acolhimento; no caso, inexistem subsídios suficientes à instauração de procedimento com linha de investigação viável. A narrativa que consta da representação, desacompanhada de provas, carece da concretude mínima que permitiria a instauração de inquérito para investigação das condutas criminosas reportadas. – Representação Criminal Arquivada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000737086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2192991-71.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é representado PROMOTORES DE JUSTIÇA DO
GAECO DE SANTOS/ORLÂNDIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2192991-71.2020.8.26.0000
6
Voto no RCR-0001/20
Representação Criminal no 2192991-71.2020 Órgão Especial
Apte: Procurador Geral de Justiça
Representado: Promotores de Justiça do GAECO de Santos e Orlândia
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crimes cometidos
por Prefeito e Promotores de Justiça.
1. Promoção de
arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de
entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em
mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é
irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo
Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça,
cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento. Afastada
pelos Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28
do CPP a procedimentos de competência originária dos
Tribunais, quando a promoção de arquivamento se pautar na
ausência de perspectiva investigativa, ante a ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.
Precedentes do STF, STF e Órgão Especial. 2. Promoção de
arquivamento.
A
proposta
de
arquivamento
merece
acolhimento; no caso, inexistem subsídios suficientes à
instauração de procedimento com linha de investigação viável.
A narrativa que consta da representação, desacompanhada de
provas, carece da concretude mínima que permitiria a
instauração de inquérito para investigação das condutas
criminosas reportadas. Representação Criminal Arquivada.
1.
Trata-se
de
representação
criminal
apócrifa
formulada à Procuradoria Geral do Estado e encaminhada ao Ministério
Público, em que se afirma o cometimento de crimes por Promotores de Justiça
integrantes do GAECO Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado, em esquema de fraude a licitações em municípios do interior e
litoral de São Paulo. O denunciante informa que estava almoçando em um
restaurante quando ouviu uma conversa da mesa ao lado, onde se
encontravam o proprietário e o diretor comercial da empresa TERRACOM,
Marcos Diniz e Fernando Avanyr, o prefeito do Município de Caconde, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2192991-71.2020.8.26.0000
6
alcunha Zé Bento; informa que Zé Bento estava sendo convencido pelos
outros dois a participar de fraude em licitação (favorecimento indevido), sob a
garantia de que o "pessoal do GAECO de Santos" já estava em sua folha de
pagamento e estaria "fazendo uma ponte com o pessoal do GAECO de
Orlândia"; teria sido oferecido ao prefeito o pagamento de um milhão de reais,
sob a garantia de que não haveria 'perturbação' por parte do GAECO (fls.
20/21).
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, após
analisar o teor da representação, propôs o arquivamento do feito, nos termos
do art. 3o, I, da LF no 8.038/90, por não vislumbrar a possibilidade de eleição
de qualquer linha de investigação inicial; afirma que o relato vem
desacompanhado de qualquer outro indício que o sustente e que a matéria
jornalística mencionada pelo representante em momento algum indica que os
Promotores de Justiça participaram de fraudes ou se omitiram de suas
funções (fls. 1/5 e 24/28).
2.
O Órgão Especial, na esteira de entendimento
sedimentado do Supremo Tribunal Federal1, em mais de uma oportunidade já
se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento
proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça,
cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Alegada prática de atos de improbidade
administrativa, tipificados nos art. 9o e 10, da Lei no 8.429/1992. Ausência de
elementos para deflagração de investigação em face dos representados.
1 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Senador da República. Crime eleitoral. Ausência de elementos
de tipicidade a justificar a persecução penal. Pedido de arquivamento dos autos pelo
Procurador-Geral da República: irrecusabilidade. Precedentes. Arquivamento determinado.
STF, Petição no 5.224-SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20-8-2015, decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2192991-71.2020.8.26.0000
6
Conduta penal não tipificada. Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral
de Justiça. Acolhimento. ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art.
3o,
inciso
I,
da
Lei
no
8.038/90.

(Repres.
Crim.
no
2146301-81.2020.8.26.0000, Órgão Especial, j. 5-8-2020, Rel. Elcio Trujillo,
v.u.).
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR
PROMOTOR DE JUSTIÇA E JUIZ DE DIREITO. Tipificação não configurada.
Proposta de arquivamento formulada pelo Ministério Público que não pode ser
recusada. Precedentes. Proposta de arquivamento acolhida, com determinação.
(Repres. Crim. no 2221812-22.2019.8.26.0000, Órgão Especial, j. 15-7-2020,
Rel. Cristina Zucchi, v.u.).
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Imputação da prática de crime a Juízas de
Direito. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela ausência de causa ao
seguimento do feito. Promoção vinculativa e acatada. Arquivamento. (Repres.
Crim.
no
2185195-63.2019.8.26.0000,
Órgão
Especial,
13-5-2020,
Rel. Cláudio Godoy, v.u).
3.
Ainda que a representação criminal seja formulada
contra autoridade pública afeta à competência originária deste Tribunal no
caso, por previsão do art. 74, I e II da CE, ao Procurador Geral de Justiça que
é atribuída a prerrogativa funcional de oferecer denúncia, requerer o
arquivamento dos processos ou, ainda, postular a realização de diligências,
cumprindo ao Órgão a mera determinação de arquivamento, quando assim
requerido, nos termos dos art. 1o e 3o, I da LF no 8.038/90. Anoto que foi
afastada pelos Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28 do
CPP a procedimentos de competência originária dos Tribunais, quando a
promoção de arquivamento se pautar na ausência de perspectiva
investigativa, ante a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2192991-71.2020.8.26.0000
6
PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FATOS
CONCRETOS, ESPECÍFICOS E INDIVIDUALIZADOS. AUSÊNCIA. ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO. INSUFICIÊNCIA. OPINIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VINCULAÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DEFERIMENTO. RESSALVA.
ART. 18 DO CPP. 1. O propósito da presente fase procedimental é averiguar se
pode ser acolhido o pedido de arquivamento de inquérito, no qual se apuram
indícios da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei
9.613/1998), em razão do esgotamento da linha investigativa sem a obtenção
de suficientes elementos de convicção. 2. A opinião do MPF, titular privativo da
ação penal pública, é de que não há, no momento, elementos de convicção
concretos o suficiente para o exercício da ação penal relativa a supostos fatos
criminosos atribuíveis a pessoa com prerrogativa de foro nesta Corte. 3. No que
se refere à insuficiência de elementos de convicção, o pedido de arquivamento
de inquérito, de peça de informação ou de qualquer expediente revelador de
notitia criminis formulado pelo Procurador-Geral da República ou mesmo por
Vice-Procurador-Geral da República, oficiando por delegação do Procurador-
Geral da República, vincula esta Corte, não sendo aplicável o disposto no art.
28 do CPP. 4. Pedido de arquivamento deferido, com a ressalva do art. 18 do
CPP. (STJ, Inquérito no 818-DF, Corte Especial, j. 4-9-2019, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, v.u.).
DECISÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE TIPICIDADE A JUSTIFICAR A
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PELO
PROCURADOR-GERAL
DA
REPÚBLICA:
IRRECUSABILIDADE.
PRECEDENTES. ARQUIVAMENTO DETERMINADO. Relatório 1. Representação
criminal apresentada pela Coligação “Agora é o Povo” e Jackson Barreto de
Lima ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, noticiando suposto crime
eleitoral que teria sido praticado por Eduardo Alves do Amorim. (...) 5. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser
irrecusável o pedido de arquivamento do Procurador-Geral da República
(Inquérito
n.
1.604-QO,
Relator
o
Ministro
Sepúlveda
Pertence,
DJ
13.12.2002). [...] 6. Pelo exposto, acolhendo o parecer do Procurador-Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2192991-71.2020.8.26.0000
6
República, Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, no sentido de que “não
se vislumbra a elementar relacionada à inverdade da notícia, ao menos no grau
necessário para a configuração da conduta típica” (fl. 62), determino o
arquivamento da presente representação (art. 3o, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c
art. 21, inc. XV, e art. 231, § 4o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal). (...) (STF, Petição no 5224-SE, 20-8-2015, Rel. Ministra Cármen
Lúcia, decisão monocrática).
3.
A proposta de arquivamento merece acolhimento.
Como bem analisa a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, inexistem
subsídios suficientes à instauração de procedimento com linha de
investigação viável; a denúncia feita pelo representante não tem respaldo em
qualquer elemento material que aponte para a prática de crimes pelos
integrantes
do
GAECO
e demais autoridades citadas; a narrativa,
desacompanhada de provas, carece da concretude mínima que permitiria a
instauração de inquérito para investigação das condutas criminosas
reportadas.
O voto é pelo arquivamento da representação
criminal em questão, conforme promoção feita pela Procuradoria Geral da
Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I, da LF no 8.038/90, sem prejuízo do
disposto no artigo 18, do CPP.
TORRES DE CARVALHO
Relator